Tribunal: TJSP
Processo: 1001936-74.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 1,97% ao mês e 26,38% ao ano – Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Ainda que assim não fosse o

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 1,97% ao mês e 26,38% ao ano – Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Ainda que assim não fosse o contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Ação revisional de contrato julgada improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001936-74.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante
MARIA DA GLORIA DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001936-74.2018.8.26.0596 -Voto no
2
VOTO No: 43064
APEL.No: 1001936-74.2018.8.26.0596
COMARCA: Serrana
APTES. : Maria da Glória de Souza Santos (Justiça Gratuita)
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Isabela de Souza Nunes Fiel
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Incidência do CDC Admissibilidade
Juros contratuais Validade das taxas contratadas de
1,97% ao mês e 26,38% ao ano Juros contratuais -
Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em
contrato bancário não abrangido pelo Sistema
Financeiro Habitacional Prática que não significa
capitalização mensal de juros - Ainda que assim não
fosse o contrato é posterior à edição da MP no
1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
Súmula 541 do STJ Ação revisional de contrato
julgada improcedente - Sentença mantida

Honorários recursais
Cabimento - Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o
valor da causa, em observância ao art. 85, §11, do
CPC/2015 Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou a autora
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade
processual que lhe fora anteriormente concedida).
Sustenta a autora-apelante que houve cobrança excessiva
de juros remuneratórios, além de sua ilegal capitalização mensal.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença recorrida foi publicada na vigência da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001936-74.2018.8.26.0596 -Voto no
3
no 13.105/2015 (CPC/2015), aplicando-se à espécie os ditames da nova
legislação processual civil.
2.2. Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula
297 do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os frutos
produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que os
fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 1,97% ao mês,
26,38% ao ano, correspondente ao Custo Efetivo Total Anual de 34,02% (cf.
fl. 16), não tendo a autora demonstrado que tais taxas superam as de mercado
na época da contratação.
Não há na espécie como se verá adiante - capitalização
mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001936-74.2018.8.26.0596 -Voto no
4
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Mesmo que houvesse a capitalização mensal dos juros,
não seria ilegal na espécie, pois o STJ reconhece a legalidade de tal prática,
nos casos de o contrato haver sido realizado posteriormente à entrada em
vigor da MP no 1.963-17 e apresentar a respectiva previsão (cf. AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001936-74.2018.8.26.0596 -Voto no
5
REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp.
1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no
Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg.
no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in
Boletim do Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21).
Neste sentido é a súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
O contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois apresenta previsão expressa de taxa de anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal.
Tal entendimento está expresso na súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Subsiste, pois, a improcedência desta ação revisional,
tal como decidido pela sentença recorrida.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios impostos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001936-74.2018.8.26.0596 -Voto no
6
sentença recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa
(observada a gratuidade processual concedida à vencida).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator